Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-21.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu foi encontrado em posse de um dos galões e outro foi encontrado em sua residência – O apelante apresentou versões contraditórias nas oportunidades em que foi ouvido –

Ementa:
Furto qualificado – artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu foi encontrado em posse de um dos galões e outro foi encontrado em sua residência – O apelante apresentou versões contraditórias nas oportunidades em que foi ouvido – Depoimentos da vítima e dos policiais mostraram-se seguros e coerentes entre si - Reconhecimento da nulidade absoluta da r. sentença, por violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, para o fim de aplicar ao apelante a pena-base no mínimo legal – Imponderável – A decisão está devidamente fundamentada – A pluralidade de qualificadoras permite que o magistrado use uma delas para qualificar o delito e as demais para exasperar a pena-base – Redução da fração de aumento da basilar para o montante não superior a 1/6 – Inviável - Cabe ao Juízo a exasperação da pena-base, desde que justificada, o que se mostra correto no caso em tela – Delito cometido com duas qualificadoras, sendo que o infrator ostenta maus antecedentes e personalidade voltada para o cometimento de crimes, além de causar prejuízo à vítima, o que explica o aumento – Diminuição do incremento da segunda fase da dosimetria – Inadmissível - O recorrente é multirreincidente específico, o que autoriza a exasperação maior do que 1/6 – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inaceitável – O apelante é multirreincidente específico – Medida incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000590-21.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIEGO
CARVALHO SABINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000590-21.2017.8.26.0603
Comarca:
ARAÇATUBA
Apelante:
DIEGO CARVALHO SABINO
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28874
Furto qualificado artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório
Impossível Autoria e materialidade comprovadas Robusto
conjunto probatório Réu foi encontrado em posse de um dos
galões e outro foi encontrado em sua residência O apelante
apresentou versões contraditórias nas oportunidades em que foi
ouvido Depoimentos da vítima e dos policiais mostraram-se
seguros e coerentes entre si - Reconhecimento da nulidade
absoluta da r. sentença, por violação ao princípio da
fundamentação das decisões judiciais, para o fim de aplicar ao
apelante a pena-base no mínimo legal Imponderável A decisão
está devidamente fundamentada A pluralidade de qualificadoras
permite que o magistrado use uma delas para qualificar o delito e
as demais para exasperar a pena-base Redução da fração de
aumento da basilar para o montante não superior a 1/6 Inviável -
Cabe ao Juízo a exasperação da pena-base, desde que justificada, o
que se mostra correto no caso em tela Delito cometido com duas
qualificadoras, sendo que o infrator ostenta maus antecedentes e
personalidade voltada para o cometimento de crimes, além de
causar prejuízo à vítima, o que explica o aumento Diminuição do
incremento da segunda fase da dosimetria Inadmissível - O
recorrente é multirreincidente específico, o que autoriza a
exasperação maior do que 1/6 Fixação de regime mais brando
para o cumprimento da pena
Inaceitável
O apelante é
multirreincidente específico Medida incompatível com o caráter
coercitivo da reprimenda Pena e regime mantidos Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a Vara
Criminal da Comarca da Araçatuba/SP, DIEGO CARVALHO SABINO foi
condenado à pena de 03 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
3
mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, do Código Penal (fls. 289/295).
Inconformado, apela a Defesa pleiteando a
absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da nulidade absoluta da r. sentença condenatória,
por violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões
judiciais, para o fim de aplicar ao apelante a pena-base no mínimo legal. Caso
não seja esse o entendimento, suplica a redução da fração de aumento da
basilar, bem como da segunda fase da dosimetria, para montantes não
superiores a 1/6. Por fim, pede pela fixação de regime mais brando para o
cumprimento da pena. (fls. 303/321)
Devidamente contra-arrazoado o recurso (fls.
332/335), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo
desprovimento do recurso (fls. 384/387).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 24 de maio de 2017,
por volta de 12h55min, na Chácara Moema, localizada na Rua Moema no 82,
na Cidade de Araçatuba, agindo em concurso e com unidade de propósitos e
desígnios previamente ajustados com indivíduo não identificado e mediante
rompimento de obstáculo, DIEGO CARVALHO SABINO subtraiu, para si,
03 galões de endurecedor de concreto, cada um com 20 litros, pertencentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
4
vítima Rodrigo Barcelos da Silva.
Conforme
restou
apurado,
os
infratores,
predispostos a praticarem furtos, vagavam pelas ruas da cidade de Araçatuba,
quando passaram em frente à Chácara Moema, e avistaram um ônibus
estacionado em seu interior. Diante da momentânea ausência de moradores,
eles resolveram adentrá-lo.
Para tanto, o apelante e seu comparsa arrombaram o
cadeado do ônibus, bem como a porta de entrada e o bagageiro, obtendo
acesso ao seu interior.
Ato contínuo, subtraíram três galões de endurecedor
de concreto, cada um com 20 litros, evadindo-se em seguida.
Acionados, Policiais Militares compareceram ao
local dos fatos, logrando localizar os furtadores, os quais empurravam uma
bicicleta em direção ao Bairro Porto Real, com um galão na garupa.
Ao avistar a viatura policial, o recorrente e o agente
desconhecido abandonaram a bicicleta e o galão que carregavam, pularam
uma cerca e adentram em um brejo.
Durante a fuga, o réu tropeçou e caiu ao solo, o que
facilitou a sua detenção pelos milicianos.
O outro autor conseguiu evadir-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
5
Aos policiais militares, o réu admitiu que,
juntamente com o outro rapaz, subtraiu, da Chácara Moema, três galões de
endurecedor de concreto, sendo que um estava sobre a bicicleta, o outro em
sua residência e o terceiro em poder de seu comparsa. Diante disso, os
milicianos foram até à moradia do acusado, situada na Rua José Carlos
Caldas no 79, Bairro Mão Divina, nesta Cidade de Araçatuba/SP, onde, no
quintal, apreenderam um galão de vinte litros contendo o mesmo produto
A materialidade do delito restou comprovada diante
do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), do Boletim de Ocorrência (fls.
34/37), do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 38), do Auto de Entrega (fl. 39),
do Auto de Avaliação (fls. 42/43), do Laudo Pericial (fls. 54/57), bem como
da prova oral coligida aos autos.
A autoria do crime também é inconteste.
O
recorrente
Diego
Carvalho
Sabino
foi
interrogado em sede policial oportunidade em que negou a prática delitiva,
narrando que, na data dos fatos, um indivíduo desconhecido por ele pediu-lhe
auxílio para carregar um galão com óleo em sua bicicleta. Segundo o
apelante, não sabia se tratar de produto de furto, sendo que, ao se deparar com
a aproximação da viatura policial, não correu, ao passo de que o sujeito que o
acompanhava empreendeu fuga e evadiu-se do local. (14/15)
Em Juízo, o apelante reiterou a negativa, alterando,
no entanto, sua versão dos fatos. De acordo com ele, foi informado por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
6
pessoa desconhecida de que havia um galão abandonado no mato, sendo esse
o galão com o qual foi abordado pelos milicianos. Ainda, negou ter sido
encontrado outro galão em seu domicílio (mídia digitalizada).
Destarte, nota-se que o réu alterou sua versão do
ocorrido a cada oportunidade em que foi ouvido, apresentando narrativas
contraditórias que demonstram a clara tentativa de se livrar das imputações
em voga. Assim, a versão exculpatória do recorrente restou isolada no
contexto fático-probatório, não sendo merecedora de credibilidade.
Os Policiais Militares atuantes na ocorrência, em
fase administrativa, relataram que estavam em patrulhamento de rotina,
quando, via COPOM, foram acionados sobre um furto em andamento. Ao se
deslocarem ao local do delito, depararam-se com dois indivíduos empurrando
uma bicicleta com um galão na garupa. Afirmaram que, os sujeitos
empreenderam fuga ante a aproximação da viatura policial, sendo que um
deles tropeçou e caiu ao chão, ocasião em foi detido. Ainda, conforme os
milicianos, o réu, ao ser confrontado informalmente acerca da res, admitiu ser
essa a terceira unidade furtada por ele e seu comparsa naquela data,
adicionando que havia mais um galão em sua residência. O apelante
informalmente narrou que ele e seu parceiro acreditavam haver combustível
no interior dos galões, motivo pelo qual pretendiam vendê-los (fls. 07/08 e
10/11). Em Juízo, os milicianos reiteraram a versão anterior. (mídia
digitalizada)
A vítima Rodrigo Barcelos da Silva, tanto perante
autoridade policial, quanto em Juízo contou que na data dos fatos, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
7
realizar uma vistoria em sua propriedade, não constatou nada fora do normal,
entretanto, em um momento posterior recebeu a ligação de seu filho, o qual
lhe informou de que indivíduos haviam adentrado em sua Chácara e que a
polícia já se encontrava no local. Ao se deslocar ao seu estabelecimento, o
ofendido se deparou com o ônibus com suas portas e cadeados arrombados.
Por fim, afirmou que, ante a notícia da prisão em flagrante, dirigiu-se a
delegacia, reconhecendo os produtos recuperados, como os de sua
propriedade, sem sombras de dúvida. (fls. 12/13 e mídia digitalizada)
As provas colhidas sob o crivo do contraditório
corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia. Os depoimentos
da vítima e dos policiais militar são coesos e harmônicos.
Não há nenhuma razão para invalidar os referidos
depoimentos, uma vez que não se observa no presente caso, qualquer
intenção deliberada em prejudicar o recorrente.
Ademais, os bens subtraídos foram apreendidos na
residência do acusado e em sua posse, sendo pacífico que a apreensão de
coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente de
autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado.
Nesse sentido: “Agente encontrado na posse da res
furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente”
(RT 714/458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
8
Verifica-se, portanto, que o réu não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.
Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito
na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado
a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao
longo da persecutio criminis, sendo impossível o acolhimento do pleito de
absolvição por insuficiência de provas.
Superado esse ponto, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59
do Código Penal, o M.M Juízo a quo fixou a pena-base do réu em 3/8 acima
do mínimo legal, em razão do prejuízo da vítima e das qualificadoras,
perfazendo 02 anos e 09 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso.
De início, não há de se falar em nulidade absoluta
da sentença condenatória recorrida, por violação ao princípio da
fundamentação das decisões judiciais, para o fim de aplicar ao apelante pena-
base no mínimo legal, em observância à Súmula 443, do STJ.
Veja, na presença de duas ou mais qualificadoras, é
possível que se use uma delas para qualificar o delito e as demais para
aumentar o montante da pena-base, como ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
9
Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça em decisão recente:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA PENA-
BASE.
POSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E
REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. REGIME FECHADO.
CABIMENTO.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, em caso de existência de duas
circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser
utilizada para qualificar o delito e a outra para
exasperar a pena-base. 2. Embora a pena definitiva tenha
sido fixada em menos de 4 (quatro) anos, reconheceu-se,
além da reincidência, a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao Paciente, o que levou à fixação da pena-
base acima do mínimo legal. Desse modo, encontra-se
justificado o estabelecimento do regime prisional fechado,
conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e
3.o, do Código Penal. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 483025 SC 2018/0328026-4, Relator: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)
Dessa forma, não se observa violação ao princípio
constitucional da fundamentação das decisões judiciais.
Ainda, não se encontra desrespeitada a Súmula 443,
do STJ, visto que esse dispositivo versa sobre o delito de roubo e sobre a
terceira fase da dosimetria, não sendo, portanto, aplicável ao caso em
comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
10
Em se tratando do pleito de diminuição da pena-
base, salienta-se que o aumento na primeira fase da dosimetria cabe ao
critério do Juízo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
1. A exasperação da pena-base está devidamente
fundamentada na existência de circunstância judicial
desfavorável. A fixação da pena-base - com fundamento
nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal -
não se dá por critério puramente objetivo ou matemático,
uma vez que é admissível certa discricionariedade do
órgão julgador, desde que vinculada aos elementos
concretos dos autos.
2. O critério puramente matemático não é o que prevalece
nesta Corte para a dosimetria da pena, enquadrando-se
dentro dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade o aumento da pena-base em 6 meses,
mormente se considerada a gravidade concreta da infração
objeto destes autos, não se podendo considerar excessiva a
pena imposta definitivamente em 2 anos e 6 meses de
reclusão.
3. O fato de o agravante ter cometido o crime de tortura
mediante paga ou promessa de recompensa não constitui
elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de
tortura, sendo perfeitamente possível a sua valoração como
circunstância judicial negativa no vetor da culpabilidade.
4. Não cabe a esta Corte, nos autos de habeas corpus, de
cognição sumária, adentrar em ampla análise de fatos e
provas, o que seria necessário para rever o entendimento
firmado nas instâncias ordinárias acerca da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, mormente porque, no caso concreto dos autos, não
se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade, sendo
certo, ainda, que o writ não pode ser utilizado como
sucedâneo do recurso processual adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
11
5. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no HC 502198 / PE, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, 6a T, DJe 16/12/2019).
Certamente, o princípio da obrigatoriedade de
individualização das penas, para ser cumprido integralmente, exige que sejam
considerados vários requisitos, como os antecedentes, conduta social e
personalidade do agente (Const. Fed., art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI;
Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc.
IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em todo crime, um
aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e
um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas
este tem uma importância preponderante, pois que a justiça
penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a
potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da
gravidade do crime” (Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz Lemos D'Oliveira,
1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da aplicação da pena”, o
ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód. Pen., art.
59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção repressiva para o
crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-se em linha de
conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à diagnose
biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
12
decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC
84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já
decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-base
quando são levados em consideração elementos concretos dos autos, aptos a
justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual
acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A
lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)”
(AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da pena privativa
de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da chamada
discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não
podendo o sentenciado escolher a que melhor lhes aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à pena mínima
ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
13
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma
fundamentada
pelo
julgador,
no
exercício
da
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)”
(HC 187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J.
8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação das basilares,
sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no
mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos
da pena (JCAT, 81-82/666).
Por tais motivos, o pleito defensivo de redução da
pena-base não prospera.
Na segunda fase, tendo em vista que o réu é
multirreincidente específico (fls. 195, 196 e 198), o montante de pena foi
exasperado em 1⁄4, totalizando 03 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão e 16
dias-multa, no valor mínimo legal.
Insurge-se a Defesa quanto à redução da fração de
aumento na segunda fase da dosimetria para fração não superior a 1/6. Ocorre
que, como já explicitado, o recorrente é multirreincidente específico, o que
justifica a exasperação maior do que o comum, como prevê o Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA
FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte admite o aumento da pena
superior a 1/6, em razão da reincidência, desde que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
14
julgador apresente fundamentação concreta. Precedentes. 2.
No caso dos autos, o Tribunal determinou o aumento da
pena em 1/4, na segunda fase da dosimetria, em razão da
multirreincidência do réu, representada por 4 decisões
judiciais transitadas em julgado. 3. Diante da motivação
idônea, a fração de aumento da pena deve ser mantida. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1037065 PR 2017/0002057-2,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Data de Julgamento: 27/06/2017, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 01/08/2017)
Na derradeira fase, estão ausentes demais causas
modificadoras, restando definitivo o montante de 03 anos, 05 meses e 07 dias
de reclusão e 16 dias-multa, no piso.
Com relação ao regime inicial de cumprimento da
pena, de acordo com o disposto no art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal, foi
fixado o regime semiaberto.
Desta feita, o pedido defensivo de fixação de um
regime mais brando para o início de cumprimento da pena não pode ser
concedido, afinal, o regime fechado seria o único adequado para réus
reincidentes, posto que é certo que o artigo 33, do Código Penal, em seus
parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não reincidentes
podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto,
dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, Diego, como dito
anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impediria a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
15
de regime inicial diferente do fechado, mostrando que o réu já se encontra
beneficiado pela concessão do regime semiaberto.
Com as condenações anteriores, o recorrente
demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da
terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo
desta seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar à
sociedade como membro contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e c, do Código
Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve
cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do
STJ” (STJ
Resp. 77.373
Rel. Min. WILLIAM
PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96,
p. 15.583).
Aliás, a determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
Juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena
não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios
previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se
encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
16
Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta somente às
regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a
ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j .
09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, do CP, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59, do Código Penal.
Dessa forma, tendo em vista que ele já se
encontra beneficiado, não há que se falar em alteração do regime prisional
inicial para o aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000590-21.2017.8.26.0603 -Voto no
17